Tribunal: TJBA
Processo: 8022687-50.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022687-50.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AUGUSTO LUIS SANTOS MENDES Advogado(s): LAIS PINTO FERREIRA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, TOM LIMA VASCONCELOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Apelação Cível. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Acumulação de gratificação pela participação em operações especiais com adicional por serviços extraordinários. Impossibilidade. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devido o pagamento cumulativo da gratificação pela participação em operações especiais com o adicional por prestação de serviços extraordinários, considerando os artigos 78, VIII e XIX, 90 e 102, todos da Lei Complementar nº 01/1991 do Município de Salvador; (ii) verificar se o recorrente tem direito ao pagamento de horas suprimidas do intervalo interjornadas; e (iii) analisar se houve dano existencial passível de indenização. As operações especiais são realizadas exclusivamente em finais de semana e feriados, não caracterizando extensão da jornada ordinária de trabalho, que ocorre de segunda a sexta-feira, o que afasta a configuração de horas extras. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de cumulação da gratificação por operações especiais com o adicional por serviço extraordinário, por possuírem a mesma natureza jurídica, evitando o bis in idem. O pedido de pagamento de horas suprimidas do intervalo interjornadas com fundamento na CLT não prospera, uma vez que o vínculo entre o servidor e a Administração Pública é estatutário, regido pela Lei Complementar Municipal nº 01/1991. Não se vislumbra dano existencial indenizável quando o servidor é remunerado adequadamente pelo trabalho realizado nas operações especiais, conforme previamente estabelecido em Decreto Municipal. A análise do conjunto probatório revela que o recorrente não comprovou a efetiva prestação de serviço em horário extraordinário nem a existência de prejuízo moral decorrente de jornada extenuante. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8022687-50.2019.8.05.0001; Apelante: AUGUSTO LUIS SANTOS MENDES; Apelado: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR - TRANSALVADOR: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .